Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-08.2021.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008306-08.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA - CPF: 067.692.161-24 (RECORRENTE), SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 063.784.381-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), K. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DUCILENE DA SILVA - CPF: 018.544.111-44 (VÍTIMA), EDSON DE ARRUDA (VÍTIMA), EDSON DE ARRUDA - CPF: 020.361.191-82 (VÍTIMA), HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA - CPF: 067.692.161-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008306-08.2021.8.11.0006

RECORRENTE: SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe falar em nulidade de reconhecimento fotográfico quando sobejam dos autos indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão de pronúncia, em especial o depoimento prestado pelos policiais e a confissão extrajudicial da recorrente.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo (TJ/MT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045).

Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos.

Presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante do
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, comprovando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da recorrente, deve ser conservada a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)”
[TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008306-08.2021.8.11.0006

RECORRENTE: SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Suelen Kamila Rodrigues de Jesus, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal [homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima – 1º Fato], art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido – 2º Fato], e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 [corrupção de menores – 3º Fato], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A recorrente suscita, em preliminar, a nulidade dos reconhecimentos e das provas derivadas, com a despronúncia em relação dois crimes de homicídio [Fatos 1 e 2].

Depreca, também, a despronúncia pelo delito de corrupção de menores.

Por fim, busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela domiciliar.

Prequestiona o art. 5º, inciso LIV, da CF, assim como vários dispositivos infraconstitucionais.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões do Promotor de Justiça atuante na instância singela.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008306-08.2021.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa sustenta que a autoria dos delitos está toda sustentada por reconhecimentos pessoais/fotográficos viciados, os quais devem ser declarados nulos por este Egrégio Tribunal, juntamente com as provas deles derivadas.

Consigna que
“o reconhecimento pessoal realizado pela única testemunha ocular dos fatos, qual seja, Kenedy, deve ser declarado nulo, bem como seus depoimentos, pois todas as impressões desta testemunha invariavelmente foram contaminadas no que tange às autorias delitivas associadas à ré”
.

Argumenta que o próprio Ministério Público Estadual, em petição acostada aos autos, reconheceu que as pessoas colocadas ao lado da suspeita eram policiais civis, sendo flagrante a nulidade do ato, porquanto a testemunha foi totalmente induzida e instigada a reconhecer a recorrente como autora do delito.

Diz que a Promotoria de Justiça tentou
“salvar”
a prova, requerendo a realização de novo reconhecimento, cuja produção probatória foi afastada por este Sodalício no
Habeas Corpus
n. 1008773-68.2022.8.11.0000, haja vista a irrepetibilidade do ato.

Argumenta que as testemunhas Fabrício de Almeida e Orlando Pereira Couto também realizaram reconhecimentos fotográficos em contrariedade ao disposto na legislação pátria, tendo em vista que foi apresentada apenas a foto da ré aos reconhecedores.

Quanto às demais provas colhidas judicialmente, assevera que são depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos, assim como da vítima, Ducilene da Silva, que, categoricamente, afirmou não ser capaz de identificar as pessoas que cometeram os delitos.

Afirma que os policiais basearam seus depoimentos apenas no
“ouvir dizer”
, não sendo admissível a pronúncia com base em elementos probatórios coligidos no inquérito policial.

Depreca, por essas razões, a nulidade dos reconhecimentos, com a despronúncia da recorrente.

Neste primeiro momento, analisarei apenas a alegação de nulidade do reconhecimento realizado nos autos, postergando o exame das demais provas coligidas por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso.

A testemunha Kennedy da Silva Santos procedeu, primeiramente, o reconhecimento
fotográfico
dos suspeitos Helton Bruno Farias da Silva e Suelen Kamila Rodrigues de Jesus.

Na data de 8/4/2021 – dois dias após os fatos –, a aludida testemunha compareceu à Delegacia de Polícia e descreveu a pessoa que
“na data dos fatos chegou na residência do reconhecedor pilotando uma motocicleta Honda Biz, verde escura, procurando por Edson de Arruda e, em seguida, adentou à residência e mandou que a mulher atirasse em Edson”
, o qual disse ser:
“moreno claro, cabelo cacheado curto, estatura média, porte médio e barba rala”
.

Após a apresentação de
“diversas fotografias”
, a testemunha reconheceu o adolescente
Helton Bruno Farias da Silva
.

Posteriormente, descreveu a pessoa que efetuou disparos de arma de fogo contra Edson de Arruda e Ducilene da Silva, como sendo:
“cor parda, magra, estatura alta, com tatuagem no ombro, não sabendo especificar o desenho e uma unha postiça de cor rosa”
, identificando, após ser-lhe apresentadas diversas fotografias, a pessoa de
Suelen Kamila Rodrigues de Jesus
, vulgo
“Arlequina”
.

A testemunha Fabrício de Almeida, na fase inquisitorial, alegou que estava em frente à residência de seu amigo, Kennedy, quando um casal chegou em uma motocicleta.

Afirmou que
“o homem era moreno claro, baixo, porte médio, barba rala, e a mulher morena clara, baixa, cabelo liso preto, magra e com piercing no nariz”
.

Declarou que deixou o casal conversando com Kennedy e, posteriormente, soube que Edson e Ducilene haviam sido baleados pelas pessoas que estavam na motocicleta.

Assim, além de Kennedy, Fabrício também promoveu o reconhecimento
fotográfico
de Suelen Kamila Rodrigues de Jesus, vulgo “Arlequina” e Helton Bruno Farias da Silva.

Destaque-se, também, o reconhecimento feito por Silvana Rodrigues de Souza, mãe de Suelen, segundo a qual, após mostradas fotos e imagens de câmera de segurança de uma residência, afirmou que o piloto da motocicleta era
Helton Bruno
, e a passageira sua filha,
Suelen Kamila
.

A testemunha reconheceu o
“chinelo Havaiana, de cor rosa”
, encontrada no local do crime, como sendo seu e que havia emprestado para Suelen, declarando, ainda, que a motocicleta era de sua propriedade, porém, era utilizada por sua filha.

Na data de
25/10/2021
,
seis meses após os fatos
, a testemunha Kennedy da Silva Santos compareceu à Delegacia de Polícia e promoveu o reconhecimento pessoal da recorrente.

Na oportunidade, a testemunha descreveu a suspeita da seguinte maneira: mulher jovem, morena de estatura mediana e magra, a qual efetuou os disparos de arma de fogo contra a genitora do reconhecedor e seu padrasto, apontando Suellen Kamila Rodrigues de Jesus como autora dos disparos de arma de fogo.

A suspeita foi colocada ao lado de Nelzi Acassia Deluque Oliveira e Monique dos Santos Martinez,
ambas policiais civis
.

Após o encerramento da fase de instrução preliminar, a Promotoria de Justiça de Cáceres requestou a realização de novo reconhecimento, ao argumento de que a testemunha
Kennedy da Silva Santos

“confirmou ter
reconhecido
a acusada Suelen,
sem sombra de dúvidas
, como
sendo a mulher que
, com o rosto descoberto,
invadiu a sua casa se intitulando como integrante do Comando Vermelho e deflagrou disparos de arma de fogo contra os seus familiares
, visando assassiná-los.

No entanto, ao ser questionada sobre a forma como se deu o reconhecimento em sede policial, a citada testemunha narrou que
após ter descrito as características físicas da executora
, foi conduzida a uma sala onde havia três mulheres perfiladas,
sendo que uma delas era a ré e as outras duas eram policiais civis
”
.

De fato, o próprio reconhecimento pessoal já se apresentava,
aparentemente
, viciado, uma vez que a testemunha
já
havia apontado, anteriormente, a recorrente como autora dos disparos.

Além disso, não bastasse ter sido colocada
duas policiais
ao lado da pessoa a ser reconhecida, percebe-se, com clareza solar, que ambas
não
possuem as mesmas características físicas da recorrente, induzindo, indubitavelmente, o reconhecedor a apontar a suspeita como autora do delito.

O STJ já se posicionou no sentido de que não se patenteia admissível a pronúncia quando baseada
exclusivamente
no reconhecimento sem a observância do regramento contido no art. 226 do CPP, como se vê no aresto abaixo:

“Hipótese em que o reconhecimento pessoal dos recorrentes não obedeceu aos ditames do precedente mencionado (HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, à própria norma processual em causa (art. 226 - CPP), porquanto consideradas desnecessárias pelo Tribunal de origem,
tendo a pronúncia sido baseada no reconhecimento pessoal em causa
, não tendo havido, ademais, flagrante (próprio) do crime praticado, nem outras provas independentes a corroborar a acusação”
[1]
.

A questão que se faz é: a pronúncia foi baseada única e exclusivamente nos reconhecimentos [pessoal e fotográfico] realizados, eivados de supostas irregularidades?

Entendo que não.

Esta mesmíssima tese foi suscitada pela defesa em alegações finais, e rechaçada pelo juízo de origem, que assim fundamentou:

“10. Ao apresentar suas alegações finais, a defesa da ré arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de observância do procedimento estabelecido no art. 226 do CPP.

11. Analisando os autos, diferentemente do alegado nos memoriais finais, verifico que a preliminar suscitada pela defesa não merece prosperar,
haja vista que a prova referente ao reconhecimento pessoal realizado em sede policial não é exclusiva para poder se atestar a materialidade delitiva
, pois existem nos autos outros meios de provas capazes de comprová-la.

12. Conforme consta dos autos, foram colhidas declarações inquisitoriais; realizado laudo pericial do local do crime, realizado o reconhecimento de coisas e objetos (Id. 68812396 – pág. 6 e pág. 31), lavrado o termo de apreensão de objetos (Id. 68812396 – pág. 24), além da realização de depoimentos judiciais.

13. Por tais razões, não sendo o presente feito fundando tão somente por reconhecimentos pessoais e fotográficos,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa e passo, portanto, ao mérito da questão”.

Na hipótese vertente, verifica-se que a decisão objurgada foi fundamentada,
especialmente
, na confissão extrajudicial da recorrente, que, em juízo, reservou-se o direito de permanecer em silêncio, além de outros elementos probatórios que serão melhor discorridos por ocasião do julgamento de mérito.

Forte em tais razões, a existência de possíveis máculas nos reconhecimentos feitos na fase inquisitorial, não autoriza a nulidade da prova produzida, máxime quando ela não foi utilizada para subsidiar a pronúncia dos acusados.

Nesse sentido:

“Nesse caso, não é cabível a despronúncia do Recorrente, porque o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício,
não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia
, que se encontra amparada em outras provas independentes (
independent source
), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio
leading case
da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC”
[2]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra a recorrente,
Suelen Kamila Rodrigues de Jesus
, vulgo
“Arlequina”
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP – 1º Fato]; de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – Fato 2], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA – Fato 3], consoante se extrai da peça acusatória:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
6 de abril de 2021
, por volta das
10h10min
, na residência localizada na Rua Paquistão, n. 32, Bairro Guanabara, neste Município de Cáceres/MT,
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
, vulgo
‘ARLEQUINA’
, agindo com incontroversa intenção homicida e em concurso com o adolescente
Helton Bruno Farias da Silva
, por
motivo torpe
e valendo-se de
recurso que dificultou a defesa
, matou a vítima
Edson Arruda
, vulgo ‘PEZÃO’ e ‘CAVALO’.

Restou apurado que a denunciada e o adolescente Helton Bruno Farias da Silva,
enquanto integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
, foram incumbidos de assassinar a vítima Edson Arruda, eis que esta estava
comercializando drogas sem autorização da referida facção e sem pagar a ‘caixinha’ por ela exigida
.

Assim, na data dos fatos, os citados executores, previamente ajustados e em divisão de tarefas, invadiram o quarto onde a vítima Edson e sua convivente estavam recolhidos, deitados, oportunidade em que a denunciada deflagrou disparos de arma de fogo em direção aos ofendidos, a fim de matá-los.

Nesse momento a vítima Edson despertou e se lançou contra os seus algozes com o intuito de cessar a agressão, ocasião em que o adolescente Helton entrou em luta corporal com o ofendido.

Diante da superioridade numérica, a vítima teve sua capacidade de locomoção restringida, oportunidade em que a denunciada conseguiu alvejá-la em vários órgãos, disso resultando choque hipovolêmico, que foi a efetiva causa de sua morte, conforme laudo de necropsia n. 400.1.01.2021.013547-01 (em anexo).

Ressai do feito que o crime foi perpetrado por
motivo torpe
, na medida em que a vítima foi assassinada em razão de
disputa relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.

O ofendido foi
atacado enquanto estava recolhido
, deitado, o que revela o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
, vulgo
‘ARLEQUINA’
, agindo com incontroversa intenção homicida e em concurso com o adolescente Helton Bruno Farias da Silva, mediante recurso que dificultou a defesa,
tentou matar a vítima Ducilene da Silva
, vulgo
‘DULCE’
, ou assumiu o risco de fazê-lo, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente, por erro de pontaria e em virtude da eficaz intervenção de terceiro.

Apurou-se que a ofendida, estava recolhida, deitada em companhia da vítima Edson (1º FATO), eis que eram conviventes, quando também se tornou alvo da ação homicida da denunciada e de seu comparsa.

Assim, a denunciada deflagrou disparos de arma de fogo em sua direção, tendo a vítima Ducilene sido efetivamente atingida no braço e mão (conforme laudo pericial n. 400.1.02.2021.009587-01, em anexo).

Na ocasião, o ofendido Edson se lançou contra os algozes com o intuito de cessar a agressão e, dessa forma, evitou que a ofendida Ducilene fosse morta.

Evidencia-se, portanto, que o crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da denunciada e de seu comparsa, que por erro de pontaria não lograram atingi-la em região vital, bem como pelo fato do ofendido Edson ter entrado em luta corporal com os executores, o que foi crucial para que ela não fosse ferida por outros disparos.

A ofendida foi atacada enquanto estava recolhida, deitada, o que revela o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

3º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias fáticas,
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
, vulgo
‘ARLEQUINA’
,
corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Helton Bruno Farias da Silva
, com 17 anos de idade à época dos fatos, com ele praticando infrações penais considerados crimes hediondos.

Apurou-se que a denunciada corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Helton, igualmente integrante da facção Comando Vermelho, com ele praticando os crimes de homicídio consumado e tentado retromencionados”.

Contrariamente ao asseverado pela defesa, sobejam dos autos provas bastantes que mostram a presença dos indícios suficientes de autoria pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

A testemunha Kennedy da Silva Santos [enteado do falecido e filho da vítima lesionada], asseverou, na fase inquisitorial, que
“estava em frente sua residência quando chegou no local um casal em uma motocicleta, Honda Biz, cor verde escura, com pintura descascada. Que a mulher era de cor parda, magra, estatura alta, com tatuagem no ombro, não sabendo especificar o desenho e uma unha postiça cor rosa. Trajava uma jaqueta vermelha e calça jeans. O homem era moreno claro, cabelo cacheado curto, estatura média, porte médio, trajava jaqueta branca e calça jeans. Que o homem perguntou: ‘cadê o dono daí’? Sendo respondido que ele (Edson) estava dormindo. Que o homem perguntou se o declarante podia acordá-lo, sendo que o declarante respondeu que não, pois se acordasse Edson, o mesmo ficaria bravo. Que, em ato contínuo, o homem disse: ‘já que você não pode acordar ele, entra para dentro, que minha dona está com a arma, e nós é do Comando’. Que ao adentrar no portão, o declarante visualizou uma arma de fogo, tipo revólver, na mão da mulher. Que adentraram no quarto onde Edson e sua mãe Dulce dormiam, e o suspeito mandou o declarante encostar na parede. Que, em seguida, o suspeito mandou a mulher atirar nele (Edson), e a mulher efetuou o primeiro disparo, sendo que Edson acordou, se levantou e tentou lutar com o suspeito, caminhando sentido sala. Sendo que a mulher efetuou mais disparos, vindo a atingir Edson que caiu de costas no chão da sala”
.

Na fase judicial, Kennedy confirmou sua versão, dizendo que reconheceu por fotografia a motocicleta na qual os suspeitos chegaram em sua residência, afirmando que seus ocupantes [Helton e Suelen] foram as pessoas que desferiram os disparos de arma de fogo contra seu padrasto e sua genitora.

Destaco, ainda, o depoimento prestado pela testemunha Fabrício de Almeida, no âmbito inquisitorial, asseverando que presenciou o momento em que um casal chegou na residência de Kennedy perguntando onde poderia adquirir maconha, como se vê:

“Que na data dos fatos, o declarante estava em frente à residência de seu amigo, Kennedy da Silva Santos, conversando com o mesmo, quando, em dado momento, chegou um casal em uma motocicleta Honda Biz, cor verde escura. Que o homem era moreno claro, baixo, porte médio, barba rala e a mulher morena clara, baixa, cabelo liso preto, magra, e com piercing no nariz. Que o homem perguntou onde tinha maconha para vender, e Kennedy respondeu que não sabia quem estava na ativa. Que, em seguida, o declarante saiu do local para ir comprar açaí e deixou o casal conversando com Kennedy. Que o declarante comprou o açaí em uma residência no bairro e, ao retornar, já viu movimentação na casa de Kennedy, e ficou sabendo que Edson (padrasto de Kennedy) e Ducilene, vulgo ‘Dulce’ (mãe de Kennedy) tinham sido baleados. Que, em conversa com Kennedy, o mesmo relatou que o casal de motocicleta verde eram os autores do crime”.

A versão de Fabrício se coaduna, em vários aspectos, com a declaração prestada por Suellen Kamila Rodrigues de Jesus, na fase extrajudicial, onde confessou, com riqueza de detalhes, a prática delituosa, inclusive esclarecendo a motivação do delito,
verbis
:

“Que tem conhecimento de que HELTON realizava serviços de cobrança para o CV (Comando Vermelho). Que HELTON recebeu informação de que EDSON, vulgo ‘PEZÃO’, estaria vendendo
‘o brau mais louco da cidade’
(maconha de boa qualidade), e que HELTON estava incumbido de confirmar tal informação. Que EDSON estaria vendendo na ‘cabriteira’ (clandestinidade, sem autorização do CV, não estaria pagando a caixinha do CV, e ainda, vendendo para crianças de 12 e 13 anos). Que na data dos fatos, por volta das 9h30min, HELTON chamou a interrogada para irem até à casa de PEZÃO para, então, comprarem a droga e confirmarem a situação acima descrita. Que a interrogada pegou a motocicleta Honda Biz, verde com pintura desbotada, sem autorização de sua genitora, a qual é proprietária da moto. Que HELTON chegou na casa da interroganda com uma arma de fogo, calibre 38 refrigerada, e então partiram até o endereço da vítima. Que a interrogada colocou a arma de fogo em sua cintura, e se deslocaram até o local do fato. Que chegando ao local, a casa da vítima estava fechada e que abordaram o enteado da vítima. Que a interrogada não conhecia o enteado, mas HELTON já sabia quem ele era, por isso o abordou indagando sobre onde conseguiria comprar maconha. Que HELTON, inicialmente, disse que iria comprar R$ 20,00, e o rapaz respondeu que não tinha maconha naquela casa pra vender. Entretanto, depois HELTON disse que queria 20 gramas (iria totalizar R$ 120,00). Que o rapaz então disse que iria entrar para ver com PEZÃO se teria a maconha, e, na sequência, quando o rapaz deu as costas para onde estavam, HELTON segurou o rapaz pelo pescoço e o conduziu até o quarto onde estavam as vítimas. Que, ao adentrarem o quarto do casal, estes aparentavam estar dormindo, pois encontravam-se deitados na cama. Que HELTON posicionou o enteado de costas de onde estavam e de frente para uma parede, chamou a vítima que aparentava estar ‘chapada’ e pediu para a interrogada ‘saca a arma pra mim’. Que após o primeiro tiro efetuado, a interrogada viu a vítima levantando-se da cama e tentou entrar em luta corporal, segurando as mãos de HELTON, tentando impedir sua ação. Que a vítima também tentou reagir, procurando uma possível arma de fogo que estaria embaixo do travesseiro (informação que HELTON já tinha, preliminarmente), mas que não conseguiu. Que na sequência HELTON efetuou mais disparos (cerca de dois) com a arma de fogo, mas que a vítima logo foi alvejada por mais disparos tendo caído no chão. Que a interrogada não visualizou se a outra vítima (mulher) também foi atingida pelos disparos”.

Apesar de Suellen, na instrução preliminar, ter se reservado o direito de permanecer em silêncio, percebe-se, com clareza solar, que ela confessou pormenorizadamente sua participação na empreitada delituosa.

Aliás, a recorrente Suellen não confessou apenas seu envolvimento nos crimes que lhe foram imputados, mas também noticiou um detalhe que corrobora, ainda mais, sua participação no delito.

Estou a me referir ao fato de a recorrente ter deixado para trás um par de chinelo rosa claro, pertencente à sua genitora, confirmando sua presença na cena do crime.

A testemunha Silvana Rodrigues de Souza [genitora de Suellen], na fase extrajudicial, reconheceu como seu o par de chinelos encontrado no local, assim como afirmou que a motocicleta utilizada pelo casal era de sua propriedade:

“Nesta delegacia a declarante foi informada sobre um homicídio ocorrido e que a suspeita do crime era sua filha, Suellen. Que mostradas as fotos e imagens de uma residência, onde mostra os suspeitos passando, a declarante reconhece o piloto como sendo Helton Bruno e a passageira como sendo sua filha, Suellen Kamila. Que ainda reconhece o chinelo Havaiana de cor rosa, deixada no local do crime, como sendo seu chinelo que estava em sua casa e que emprestou para Suellen, pois o dela tinha arrebentado a correia. Que também reconhece a motocicleta Honda Biz, cor verde, como sendo a motocicleta de propriedade da declarante”.

Não ignoro que a maioria dos depoimentos acima mencionados foram prestados apenas e tão somente na fase inquisitorial.

À exceção da testemunha Kennedy da Silva Santos que, em juízo, confirmou a declaração extrajudicial – inclusive, apontando Suellen como autora do delito –, as demais não foram ouvidas na fase da instrução preliminar.

Entretanto, a investigadora de polícia, Rosangela Helena Stafforti, confirmou, na instrução criminal, que
“no momento em que exibiram o vídeo de segurança a pessoa de Silvana Rodrigues de Souza (genitora da acusada), ela reconheceu a ré como sendo a pessoa que estaria transitando na motocicleta juntamente com o menor de idade Helton Bruno Farias da Silva, além de a motocicleta ser de sua propriedade, haja vista os elementos até então angariando apontarem que os supostos autores dos delitos teriam chegada e saído do local dos fatos em uma motocicleta Biz, de cor verde”
.

Além disso, o Delegado de Polícia, Wilson Souza Santos, em juízo, declarou que
“em razão de os suspeitos terem se evadido da comarca, inicialmente procederam com o reconhecimento fotográfico, tendo o filho da vítima Silvana apontado à acusada Suellen como sendo uma das pessoas que, em tese, teria efetuado disparo de arma de fogo contra as vítimas, haja vista que o informante Kennedy da Silva Santos esteve presente no momento em que ocorreram os fatos e o teria presenciado”
.

Nesse diapasão, diferentemente do consignado pela defesa, existem bastantes provas judicializadas que autorizam a manutenção da decisão de pronúncia.

De igual forma, há indícios bastantes para manutenção das qualificadoras imputadas na exordial acusatória [motivo torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima], uma vez que, em princípio,
“o crime foi praticado por questões relacionadas à disputa de tráfico ilícito de entorpecentes”
, e, ao que parece,
“as vítimas estavam deitadas no momento em que receberam os disparos de arma de fogo”
.

Quanto ao delito conexo de corrupção de menores, sustenta a defesa que
“os autos não foram instruídos com prova idônea para tanto, qual seja, com documentos hábeis (certidão de nascimento, RG, entre outros) que comprovassem que houve a participação de um menor nos fatos apurados”
.

Conquanto a acusação tenha juntado o assento de nascimento apenas nas contrarrazões recursais, consta na qualificação extrajudicial do então adolescente, Helton Bruno Farias da Silva, sua data de nascimento, qual seja,
30/5/2003
, comprovando que, à época dos fatos, contava
17 anos de idade
.

Some-se a isso que, no termo de declaração, consta também o número do CPF e da Carteira de Identidade do suposto participante da empreitada delituosa, demonstrando, assim, os dados indicativos de consulta a documento hábil, sendo tais elementos suficientes para comprovar a menoridade, segundo pacífico entendimento do STJ, como se vê nos arestos abaixo:

“1.
‘Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento’
(ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.)

2. Hipótese em que não há falar em absolvição do crime de corrupção de menores, porquanto atestada a menoridade no boletim de ocorrência, ficando consignado na origem que a prova da idade se baseou em dados indicativos do documento de identidade, apresentado à autoridade policial”
[3]
.

“1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

2. Nessa linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, realizado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

3. No presente caso, a idade da menor envolvida no delito pode ser constatada por meio de suas declarações e informações extraídas da precatória, bem como do número de sua carteira de identidade, documentos que fazem referência expressa à data de nascimento da adolescente, estando comprovada a menoridade questionada”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, já decidiu nosso Tribunal:

“No delito previsto do art. 244-B, do ECA, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública, tais como a identificação do adolescente e sua qualificação feita pela Polícia Militar”
[5]
.

“O c. STJ, em sede de recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento no sentido de que, para
‘a condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento’ (REsp nº 1619265/MG)”
[6]
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a decisão hostilizada no atinente ao crime conexo de corrupção de menores.

Por fim, não há falar em revogação da custódia cautelar mantida na decisão de pronúncia, tampouco em sua substituição para prisão domiciliar.

O juízo de primeira instância manteve a prisão preventiva da recorrente, com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, em razão do
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, como se vê:

“47. Em relação ao disposto no art. 413, § 3º do Código de Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os fundamentos à manutenção da segregação cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito a ré responder o processo presa e, depois de pronunciado pela prática de crime de homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e corrupção de menor, ser colocada em liberdade.

48. A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, pois, além da repercussão social de crimes dessa natureza, ou seja, com arma de fogo, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte da ré.

49. Ademais, o
modus operandi
utilizado na execução do delito comprova o risco à ordem pública, já que um das vítimas foi morta mesmo tentando se defender, além de não ter sido comprovado que o acesso à residência das vítimas foi franqueado, pelo contrário, conforme relatado em juízo pelo informante Kennedy da Silva Santos, após ser abordado pela acusada Suellen e pelo menor de idade, foi determinado que ele entrasse residência, momento em invadiram o quarto das vítimas e teriam efetuado os disparos de arma de fogo.

[...]

50. Assim sendo, a natureza hedionda do crime aliada a ao modus operandi utilizado na execução do crime, revelam o risco a ordem pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 413, § 3º c/c art. 312, ambos do CPP, em caso de recurso, não concedo a ré
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
o direito de recorrer em liberdade”.

A despeito dos predicados pessoais supostamente ostentados pela recorrente, certo é que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado n. 43].

No que tange à alegação de que a recorrente é
“mãe solo de criança de 8 anos de idade”
, não há qualquer prova concreta a evidenciar que a soltura da acusada é imprescindível para os cuidados de seu filho, máxime porque, em seu interrogatório extrajudicial, afirmou que a criança reside em Várzea Grande com sua avó.

Assim, deve ser conservada a segregação cautelar da recorrente.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.910.127/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.955.386/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.

[4]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.882.370/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.

[5]
TJMT, N.U 0029265-74.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2022, Publicado no DJE 23/9/2022.

[6]
TJMT, N.U 0010056-04.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/9/2022, Publicado no DJE 26/9/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023